Tribunal: TJSP
Processo: 1018111-11.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA JULGADA IMPROCEDENTE - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA JULGADA IMPROCEDENTE - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação improvida, mantida a improcedência do pedido de ressarcimento contido na exordial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614612
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018111-11.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado EDP SAO PAULO
DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018111-11.2020.8.26.0100 -Voto no 47894
2
Voto no 47.894
Apelação Cível no 1018111-11.2020.8.26.0100
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
JULGADA
IMPROCEDENTE - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO
CONSERVADOS
–
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar
de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao
segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto
causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de
energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos
equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia
judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras
avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação improvida, mantida a improcedência do pedido de
ressarcimento contido na exordial.
Cuida-se de ação regressiva proposta por PORTO SEGURO CIA. DE
SEGURO GERAIS S/A contra EDP SÃO PAULO DISTRIBUICÃO DE ENERGIA
S.A, responsável pelo fornecimento de energia elétrica.
A r. sentença julgou improcedente a ação, condenando a autora no
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
20% sobre o valor da causa atualizados.
Recorre a Seguradora requerendo a reforma do r. julgado, alegando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018111-11.2020.8.26.0100 -Voto no 47894
3
prova documental comprovou cabalmente que o sinistro decorreu da falha na prestação de
serviços devida à apelada. Aduz a responsabilidade objetiva da requerida e o nexo de
causalidade demonstrado, destacando que a queima dos equipamentos decorreu da
oscilação de tensão na rede elétrica. Afirma a desnecessidade de prova pericial. Alude a
incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Requer, por
derradeiro, a alteração das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
A requerida apresentou as contrarrazões, pugnando pela manutenção da
improcedência da demanda.
Este é o relatório.
Consta dos autos que a autora firmou contrato de seguro com Ronaldo
Magnusson Sea, abrangendo cobertura relativa a danos elétricos em seu imóvel.
O apelo deve ser improvido.
Com efeito, não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos e a
falha no serviço prestado pela requerida.
Observo que a questão da responsabilidade civil da prestadora de serviço de
energia elétrica é controvertida, existindo abalizados pronunciamentos no sentido da
responsabilidade objetiva da concessionária, pois há relação de consumo.
Em sentido contrário, o que se proclama é a necessidade de prova realizada
em juízo e sob o crivo do contraditório para que se outorgue validade ao laudo apresentado.
De fato, acredito, com o devido respeito a entendimento diverso, ser esta a
melhor posição. A prova tem que necessariamente passar sob o crivo do contraditório.
Documentos apresentados unilateralmente, como no presente caso, devem ser tidos como
mera indicação de fatos que poderão ou não ser ratificados em juízo.
Ausente este elemento, não creio na possibilidade de haver procedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018111-11.2020.8.26.0100 -Voto no 47894
4
ação.
Neste sentido, observo que a autora propôs ação fundada somente em laudos
técnicos unilaterais, orçamentos de conserto e relatório de regulação, documentos estes
que, por si sós, não identificam a responsabilidade da concessionária requerida.
Neste sentido, confira-se:
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA, VISANDO AO RESSARCIMENTO DA INDENIZAÇÃO PAGA A
SEGURADAS POR DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS Pleito
de procedência da pretensão de regresso
Indeferimento
Fragilidade da prova
produzida unilateralmente pela seguradora
Documentos que não apresentam as
características necessárias à sua qualificação como laudos técnicos e que se mostram
inaptos a avaliar a causa dos prejuízos Não comprovado nexo causal entre danos nos
aparelhos das seguradas e o apontado distúrbio na rede elétrica da concessionária
apelada Falha na prestação de serviços não demonstrada pela recorrente, que não se
desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I)
Sentença
mantida.

Recurso
desprovido.

(TJSP;

Apelação
Cível
1001612-20.2018.8.26.0100; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018;
Data de Registro: 23/11/2018).
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

DESCARGA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA. Energia elétrica. Queima de objetos em
virtude de "descarga elétrica". Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de
energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da
recorrente afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Sentença
reformada. Recurso de apelação da concessionária requerida provido, ajustadas as verbas
sucumbenciais. (TJSP; Apelação Cível 1010730-12.2017.8.26.0114; Relator (a):
Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018111-11.2020.8.26.0100 -Voto no 47894
5
26/09/2018).
No caso dos autos, importante ressaltar que os equipamentos danificados
não foram preservados para que uma perícia judicial pudesse ser feita.
Operou-se, assim, preclusão. Não se cuida de prova que admitiria a inversão
do ônus, pois o objeto da perícia somente poderia ter sido preservado pela autora.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do atual CPC, o Tribunal, ao julgar
recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2o a 6o do referido
artigo. Todavia, deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados em 20%
sobre o valor da causa atualizado.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso, ficando mantida a
improcedência da ação de regresso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator